Tribunal: TJPA
Processo: 0821947-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821947-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA DOS SANTOS LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de 17 papelotes de cocaína, os quais teriam sido encontrados em mochila que a paciente alega não lhe pertencer.

A impetração sustenta a ausência de provas da autoria, considerando a confissão extrajudicial de terceira pessoa, e a nulidade da denúncia por inépcia quanto à imputação de associação para o tráfico. Argumenta, ainda, pela ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como por omissão do juízo originário na análise da defesa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando:

(i) alegada ausência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade;

(ii) imputação de crime de associação para o tráfico sem descrição suficiente de vínculo estável entre os envolvidos;

(iii) existência de confissão extrajudicial de terceiro sobre a posse da droga;

(iv) eventual omissão judicial quanto à análise da defesa prévia;

(v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi convertida com base em decisão fundamentada, em consonância com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, demonstrando-se a necessidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta e existência de indícios de reiteração delitiva.

5. A confissão extrajudicial de terceiro não afasta os indícios de autoria colhidos nos autos, tampouco tem o condão, por si só, de afastar a medida cautelar imposta.

6. Não restou comprovada qualquer omissão do juízo de origem, o qual vem apreciando regularmente os atos processuais, inclusive os pleitos defensivos.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada no caso concreto, à vista da periculosidade evidenciada na conduta e da possível inserção da paciente em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios de autoria, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta da conduta, justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A confissão extrajudicial de terceiro não é suficiente, por si só, para afastar os indícios que recaem sobre o paciente, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Aléssio do Carmo Oliveira, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 39.363-B, em favor de
Larissa dos Santos Lobato
, que se encontra custodiada preventivamente no bojo da Ação Penal nº 0800408-15.2025.8.14.0131, sob acusação da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu – PA, apontado como autoridade coatora.

Sustenta-se, em síntese, que a prisão da paciente ocorreu em 05/07/2025, em flagrante, sob a alegação de que estaria em posse de 17 papelotes de substância entorpecente análoga à cocaína, supostamente encontrados dentro de uma mochila que, segundo a própria acusada, pertenceria a terceira pessoa de nome Thaiara de Jesus Pardauil Meireles.

Alega a impetração que a mencionada Thaiara compareceu, posteriormente, perante a autoridade policial e confessou a posse e propriedade exclusiva da substância ilícita, eximindo a paciente de qualquer responsabilidade ou ciência quanto ao seu conteúdo, fato este ignorado pelo juízo originário.

Destaca o impetrante a ausência de qualquer manifestação judicial após a apresentação da Defesa Prévia (ID 156983474), na qual foram levantadas relevantes teses, como a inépcia da denúncia no que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), ausência de justa causa para a persecução penal, desaparecimento de bens apreendidos, suspeita de plantio de provas e ilegalidade na prorrogação de perícia do aparelho celular da paciente.

Assevera-se, ainda, que a decisão judicial que manteve a custódia cautelar baseou-se unicamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem enfrentamento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que caracteriza constrangimento ilegal sanável por habeas corpus, notadamente por ausência de fundamentação concreta e atual da medida extrema.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), bem como, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31040967).

Em parecer (Id. 31467734), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 17 papelotes de substância análoga à cocaína (cerca de 12,2g), supostamente encontrados em uma mochila que ela nega lhe pertencer. Sustenta que a real proprietária da droga seria Thaiara de Jesus Pardauil Meireles, que posteriormente assumiu a posse do entorpecente perante a autoridade policial. Defende, ainda, a inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), por ausência de elementos que indiquem vínculo estável ou permanente entre as acusadas. Por fim, aponta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e a omissão do juízo de origem em apreciar a defesa prévia já apresentada.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Ao compulsar os autos e as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/07/2025, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), sendo posteriormente convertida sua prisão em preventiva no dia 07/07/2025 (ID 147799835), com fulcro nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A suposta decisão coatora fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e dos indícios consistentes de autoria e materialidade, especialmente pelo contexto da apreensão de entorpecentes e conduta reiterada na prática delitiva, como bem apontado pelo juízo
a quo
, visto que a paciente possui outros registros, como TCO e inquérito em andamento.

Em nova decisão datada de 21/08/2025 (ID 154765943), ao reapreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau asseverou que não sobrevieram fatos novos aptos a infirmar os fundamentos da custódia cautelar, permanecendo íntegros os pressupostos legais para sua manutenção, destacando-se o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, consubstanciados nos autos de apreensão, nos elementos colhidos no inquérito e nos depoimentos reunidos.

Além disso, não há que se falar em ausência de manifestação judicial ou inércia do Judiciário, posto que, conforme destacado pela autoridade coatora, houve movimentação processual após a defesa prévia, com decisões devidamente fundamentadas nos moldes exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, afastando, assim, qualquer alegação de constrangimento ilegal por morosidade ou inércia.

Importante destacar, por oportuno, que o juízo de origem é o mais apto para apreciar, em sua plenitude, as provas que estão sendo produzidas, razão pela qual não se pode pretender, pela via do habeas corpus, o reexame fático-probatório da causa.

Igualmente, é relevante pontuar que a defesa fundamenta seu pedido na declaração extrajudicial de terceiro atribuindo a posse do entorpecente a si, o que, no entanto, não afasta os fortes indícios que recaem sobre a paciente.

Ademais, a prisão preventiva constitui medida excepcional, cabível apenas quando presentes seus requisitos legais, o que se verifica no caso concreto. A manutenção da custódia visa garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e a necessidade de resguardar a eficácia da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

No que tange ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, igualmente não há como acolhê-lo.

Consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, revelando-se, portanto, subsidiária e excepcional.

No caso concreto, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID 147799835) foi expressa quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial à necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente na posse de substância entorpecente (17 papelotes de cocaína) e na imputação de associação criminosa para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), não se tratando de fato isolado, mas sim de atuação possivelmente inserida em contexto de organização delituosa.

Releva destacar que a quantidade de droga apreendida e a própria natureza do entorpecente (cocaína), bem como a existência de elementos que sugerem atuação concertada entre os envolvidos, autorizam o juízo de risco à ordem pública

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025